Tribunal: TJDFT
Processo: 0731755-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. COBERTURA . AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE EM REDE CREDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.- A jurisprudência é assente no sentido de que, mesmo havendo previsão contratual em contrário, os planos de saúde estão obrigados a custear tratamento médico dos beneficiários fora da rede credenciada. Contudo, isso se dá apenas quando não existam hospitais ou clínicas especializadas na localidade de residência do beneficiário. Existindo na rede credenciada local estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento para o incômodo de saúde, a operadora não está obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada escolhida pelo beneficiário.
2.- Com amparo apenas na interpretação da lei vê-se que o § 8o-A do art. 85 do CPC, que trata da aplicação da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, tem caráter apenas referencial, daí que o exame judicial, diante de causa de valor muito baixo, deve pautar-se não apenas na tabela referencial da entidade extrajudicial, mas também nas indicações do §2o do mesmo artigo e assim aferir o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, encontrando, fundamentadamente, o valor adequado e razoável para remuneração condigna do trabalho do advogado.
3. Recurso improvido.